Tribunal: TJES
Processo: 5002463-84.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002463-84.2023.8.08.0045

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER S.A.

EMBARGADO:
ZENILDA CHAIDER DA SILVA

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, com a alegação de dois vícios: (i) omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, no que tange à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (ii) contradição relativa à compensação do valor de R$ 778,00 supostamente creditado à autora sem vinculação ao contrato discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à correta aplicação da modulação dos efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS; e (ii) verificar se existe contradição no acórdão quanto à compensação do valor de R$ 778,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a aplicação da tese firmada no EREsp 1.413.542/RS, ao reconhecer a restituição em dobro apenas dos valores descontados após 30/03/2021, e simples para os anteriores, inexistindo a omissão alegada.

O valor de R$ 778,00 refere-se ao limite do cartão, conforme demonstrado no extrato acostado aos autos, não havendo contradição no julgado, tampouco cabimento de reanálise da matéria fática pela via dos embargos de declaração.

Embargos de declaração possuem função integrativa, não sendo via adequada para rediscussão de mérito ou simples inconformismo com o resultado do julgamento.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara do entendimento adotado, nos termos da jurisprudência do STJ.

Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, descabe o acolhimento do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A fundamentação clara e suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes.

A rediscussão do mérito e a reapreciação de matéria fática são incabíveis em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002463-84.2023.8.08.0045

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER S.A.

EMBARGADO:
ZENILDA CHAIDER DA SILVA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

No caso em apreço, os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. apontam dois supostos vícios no acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível: (i) omissão quanto à correta aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, no que se refere à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (ii) contradição quanto à compensação do valor de R$ 778,00, supostamente creditado em favor da autora, sem vínculo com o contrato objeto da lide.

Contudo, examinando detidamente o conteúdo do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que tais alegações não se sustentam.

Em relação ao primeiro ponto, é inequívoco que a decisão colegiada enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão relativa à modulação dos efeitos do precedente vinculante proferido pelo STJ. Com efeito, consignou-se no julgado que "
a condenação imposta na origem encontra-se em consonância aos parâmetros fixados pelo STJ, autorizando a restituição em dobro apenas dos valores descontados após 30/03/2021, devendo os valores anteriores serem restituídos de forma simples
".

No tocante ao segundo ponto – compensação do valor de R$ 778,00 – também não se vislumbra qualquer contradição.

Isso porque o valor em questão refere-se ao limite do cartão, nos termos do extrato de ID 15599481
. Ademais, como se trata de matéria de fato já decidida nas instâncias ordinárias, é incabível reexaminá-la por meio de embargos de declaração, que têm função integrativa, não substitutiva ou revisional.

Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco vício a ser corrigido, pois a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão recorrido.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Pela derradeira vez, advirto as partes nos termos do artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.